Tribunal: TCU
Processo: 025.429/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em face de indícios de irregularidades que resultaram na impugnação parcial das despesas executadas com os recursos federais repassados à Município no âmbito do Programa Nacional de Transporte Escolar  PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Waldeth Gomes da Costa, ex-prefeito Municipal de Tracuateua/PA (gestão 2005/2008), em face de indícios de irregularidades que resultaram na impugnação parcial das despesas executadas com os recursos federais repassados ao referido Município no âmbito do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE (exercício 2008), vigente de 1/1/2008 a 31/12/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Waldeth Gomes da Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 11/4/2008 9.702,10 23/4/2008 9.702,10 5/6/2008 13.465,53 30/6/2008 13.465,53 31/7/2008 13.465,53 4/9/2008 13.465,53 2/10/2008 13.465,53 4/11/2008 13.465,53 2/12/2008 13.465,51 TOTAL 113.662,89 9.2. aplicar ao responsável Waldeth Gomes da Costa a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data em que for proferido este Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.